Tribunal: TJDFT
Processo: 0705908-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PESQUISA DOI E DIMOB. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO INFORMADA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. OMISSÃO DA PARTE. NÃO GERA OMISSÃO DO ACÓRDÃO.

1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, não se prestando ao reexame da matéria solucionada.

2. Demonstrado que a gratuidade de justiça objeto dos embargos não foi aduzida na inicial do recurso, que teve o preparo recolhido, não se verifica omissão do acórdão, que pelo princípio da adstrição julgou o que foi pedido na inicial.

3. Negou-se provimento ao recurso.